Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE ALVES FIRMINO DE MEDEIROS contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, atinente à internação do impetrante em leito hospitalar para intervenção procedimental necessária à drenagem percutânea. Em sua petição inicial (ID 78469043), o impetrante sustenta que, em 04/11/2025, o impetrante - com 36 anos de idade (nascido aos 08 de dezembro de 1988) - foi levado e acompanhado pela sua esposa, ao Hospital de Base de Brasília, no qual chegou com sintomas indiciários de Bloqueio dos Ductos Biliares, aguardando programação procedimento minimamente invasivo para “drenagem percutânea da Bili”, conforme relatório médico do dia 06/11/2025, lavrado pela Dra. Debora Brazuna, CRM-DF 23338. Ressalta que se trata de paciente oncológico, em tratamento paliativo há 01 (cinco) anos junto ao SUS, com sequelas físicas incapacitantes (em razão da agressividade dos medicamentos oncológicos administrados) com reservas agudas de mobilidade e dificuldades neurológicas. Alega que, ao chegar ao Hospital de Base, dia 04/11/2025, às 17:00 horas, manifestando dor intensa na barriga- após quase duas horas de súplicas, sem medicação, ausente local adequado de espera (cama, cadeira especial ou assemelhado), sem sequer um cobertor para lhe proteger do frio, foi internado e somente no dia 10/11/2025 realizou uma Endoscopia para verificar a situação das suas vias biliares, quando foi constatada obstrução e pedido de urgência para fazer a drenagem percutânea. Assevera que, desde o dia 04/11/2025 que compareceu no Hospital, o Impetrante não consegue se alimentar devido ao seu quadro de saúde, sente dores intensas que chega a desmaiar devido a obstrução, febre de 40 (quarenta) graus e devido ao acumulo do liquido da Bili em seu corpo está ocasionando uma grave infecção, sendo que, após várias súplicas dos familiares para conseguir uma vaga para o Impetrante fazer o procedimento de drenagem percutânea, os médicos conseguiram uma vaga para o dia 12/11/2025, no período da tarde. Aduz que o paciente precisou ficar em jejum e aguardou ser chamado para o procedimento, mas que, no entanto, para surpresa de todos, o médico foi embora e não realizou o procedimento marcado, encaminhando um parecer remarcando procedimento para o dia 17/11/2025. Argumenta que o caso do Impetrante é de estrema urgência, visto que cada dia que passa sem o referido procedimento o mesmo corre o risco de ter infecção generalizada, conforme laudo médico emitido no dia de hoje (13/11/2025). Ao final, requer a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para que a autoridade coatora determine, incontinenti, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a disponibilização, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da internação do impetrante em leito hospitalar, na rede pública hospitalar do Distrito Federal ou, se houver impossibilidade, na rede privada, sob as expensas do Distrito Federal, garantindo-se ao impetrante a intervenção procedimental necessária DRENAGEM PERCUTÂNEA disponível, tudo na conformidade do laudo médico anexo, sob pena de pagamento de multa diária. E, no mérito, seja concedida a segurança, para que seja confirmada a tutela liminar. Sem recolhimento de custas, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido para que seja concedida liminar da tutela de urgência para que a autoridade coatora determine, incontinenti, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a disponibilização, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da internação do impetrante em leito hospitalar, na rede pública hospitalar do Distrito Federal ou, se houver impossibilidade, na rede privada, sob as expensas do Distrito Federal, garantindo-se ao impetrante a intervenção procedimental necessária DRENAGEM PERCUTÂNEA disponível, tudo na conformidade do laudo médico anexo, sob pena de pagamento de multa diária. De outro lado, verifico que a probabilidade do direito invocado pelo impetrante está consubstanciada no direito à saúde constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é imperioso ao Estado conceder as mais plenas condições para a sua efetivação. Nesse sentido, dentro da consagração do próprio fundamento e cláusula geral da dignidade da pessoa humana, revela-se inafastável assegurar o tratamento coerente ao acesso e exercícios dos direitos relativos à saúde, sobretudo quando a própria vida se encontra em risco evidente, em face da má gestão governamental quanto aos serviços públicos de saúde. A par disso, verifica-se que se trata de paciente de 36 (trinta e seis) anos de idade, portador de câncer de pâncreas metástico (CID C25) em quimioterapia paliativa, internado devido a quadro de colangite, apesar de já ser portador de gastroenteroanastomose e prótese biliar, sendo que necessita de drenagem percutânea com urgência, apresentando, no momento, febre, acolia fecal e colúria. Nesse sentido, é obrigação do Distrito Federal promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios, o que decorre de imposição legal e constitucional, em especial quando se trata de paciente com extrema urgência para realização de seu procedimento, como no caso dos presentes autos. Diante disso, imperioso o deferimento da tutela de urgência para que seja concedida a intervenção procedimental necessária à drenagem percutânea. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao impetrante e DEFIRO A LIMINAR para que a autoridade coatora determine, incontinenti, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a disponibilização, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da internação do impetrante em leito hospitalar, na rede pública hospitalar do Distrito Federal ou, se houver impossibilidade, na rede privada, sob às expensas do Distrito Federal, garantindo-se ao impetrante a intervenção procedimental necessária DRENAGEM PERCUTÂNEA disponível, tudo na conformidade do laudo médico anexo, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator